Tribunal: STF
Processo: HC 249623
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jeferson Atilson Oliveira Pires contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 953.662/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEFERSON ATILSON OLIVEIRA PIRES, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local que denegou a ordem, mantendo a prisão cautelar e afastando a tese de ilegalidade da prisão em flagrante, consignando em acórdão assim ementado:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Trancamento da ação penal – Inviabilidade – Excepcionalidade não verificada – Fundada suspeita comprovada – Prisão preventiva decretada – Presença dos pressupostos que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada”. (fl. 156).



    Alega a Defesa a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no encarceramento provisório determinado em desfavor do paciente, aduzindo ausência de fundamentação para a prisão cautelar, ponderando acerca da existência de ilegalidade decorrente da busca pessoal e domiciliar.



    Requer o trancamento da ação penal, caso não for esse o entendimento, o relaxamento da prisão cautelar, com a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta.



    No ponto, consta da decisão do juízo de 1º grau:



    “[...] diante da confirmação de Jeferson, os policiais foram até a casa dele, onde foram recebidos por sua genitora, Lucineia, a qual, informada dos fatos, autorizou a equipe policial a realizar buscas no quarto de seu filho; foram localizados 1 tijolo de e 04 pedaços de maconha (com peso de 1073,6 gramas), 18 comprimidos de LSD, 01 porção de haxixe (com peso de 6,92 gramas), além de duas balanças de precisão; durante o registro no plantão policial, Jeferson admitiu aos policiais militares vende maconha em porções de R$ 50,00 e R$ 80,00, adquirindo a substância na cidade de Olímpia pelo preço de R$ 1.500,00 o quilo. [...]”. (fl. 58).



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    Nesse sentido: [...].



    Pertinente à pretensa nulidade da prisão em flagrante em decorrência de invasão de domicílio fundada em denúncia anônima, como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.



    Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.



    É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.



    Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de domicílio, tampouco ilegalidade na revista pessoal, esposando a seguinte fundamentação:



    “[...] policiais militares que estavam há dias recebendo informação sobre a comercialização de drogas pelo Paciente na cidade de Severínia, o qual se utilizava de um veículo Honda/Civic para ir até a cidade de Olímpia adquirir substância entorpecente, passaram a monitorar o deslocamento do veículo Honda/Civic e constataram que ele havia entrado na cidade e saído após alguns minutos. E no dia 18 de setembro de 2024, a polícia militar, em conjunto com guardas civis, realizaram diligências nos locais em que o Paciente frequenta para realizar o comércio ilícito, sendo localizado perto de uma escola sentado num banco junto com outros indivíduos. Os policiais realizaram busca pessoal no Paciente e com ele encontraram uma porção de “maconha”, embalada em plástico zip-lok. Questionado, admitiu que havia mais drogas em sua residência e lá, autorizados a entrarem no imóvel pela genitora do Paciente, Dona Lucineia, os policiais localizaram no guarda-roupa dele dois tijolos de “maconha”, duas balanças de precisão e dezoito comprimidos de LSD. Informalmente aos policiais, o Paciente teria confessado que revendia a porção de “maconha” por R$ 50,00 e R$ 80,00 e que adquiria a droga na cidade de Olímpia pelo valor de R$ 1.500,00. Pela narrativa dos fatos, não se vislumbra ilegalidade. Os policiais já estavam investigando a conduta do Paciente acerca do comércio espúrio e, uma vez obtida a informação pelo setor de monitoramento de que ele havia estado na cidade de Olímpia rapidamente, a qual foi apontada com o local em que ele adquiria as drogas, a polícia o encontrou em local onde supostamente ele praticava o tráfico de drogas, o abordou e encontrou com o Paciente uma porção de “maconha”. A atuação dos policiais, portanto, foi respaldada pela fundada suspeita de que o Paciente estaria praticando o tráfico de drogas. [...].” (fls. 157-158).



    Como registro a manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo:



    “Os autos demonstram que a segregação cautelar é justificada em razão das circunstâncias do caso (Policiais militares receberam informações de que um indivíduo utilizava um veículo Honda/Civic, cor preta, placas DZH-5E84, para se deslocar até a cidade de Olímpia a fim de adquirir substâncias entorpecentes, que posteriormente eram revendidas na cidade de Severínia. Após monitoramento foi realizada a abordagem do ora paciente no Bosque Municipal/Escola Municipal José Severino de Almeida. Em busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha. Indagado, Jeferson confessou que possuía mais entorpecentes em sua residência. Diligenciado o local, os agentes localizaram no imóvel dois tijolos de maconha, duas balanças de precisão e dezoito comprimidos de LSD – fls. 06/09 dos autos nº 1504889-47.2024.8.26.0400)”. (fl. 152).



    Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que os policiais agiram diante de fundadas razões da ocorrência de prática delitiva, uma vez que receberam denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, onde em revista pessoal fora encontrada substância entorpecente, por conseguinte, realizada busca domiciliar, com a respectiva autorização, onde, encontrou-se mais substâncias entorpecentes.



    Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão. Dessa forma, não há que se falar em nulidade.



    Sobre o tema: [...].



    Nessa toada: [...].



    Quanto à alegação de que, em caso de condenação terá direito a regime diverso do fechado, deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados.



    A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que: [...].



    Ademais, cumpre consignar que a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus, ainda mais quando não se demonstrou de plano a existência das alegações do recorrente, e não há manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas.



    A propósito: [...].



    A existência de condições pessoais favoráveis, mesmo quando devidamente comprovadas, não é apta a afastar a custódia quando existentes os pressupostos legais, posto que “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade” (STJ – SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/ 2019).



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    Assim: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Ante o exposto, requer que seja CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do paciente para:



    1. Concessão da medida liminar;



    2. Após a análise, o provimento do presente Habeas Corpus;



    3. Reconhecer a ilegalidade e nulidade da abordagem, revista pessoal e busca domiciliar dos policiais no paciente, devendo ser trancada a ação penal, confirme entendimento no Recurso em Habeas Corpus n° 158.580/STJ;



    4. Se não for este o entendimento, requer o Relaxamento da prisão com base no artigo 5º, LXV, da CF/88 e art. 310, I, do CPP;



    5. Revogação da prisão preventiva, e, se for necessário para a imposição da liberdade ao acusado, imponha as medidas cautelares com fulcro no artigo 319 do CPP;



    6. Seja expedido o competente Alvará de Soltura para que o paciente possa responder ao processo em liberdade;



    7. Ao final, que seja confirmada a Ordem para garantir a liberdade do acusado. (doc. 1, pp. 19-20).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 953.662/SP (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator